Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença a qual julgou procedente o pedido de anulação de auto de infração referente à exigência de pagamento antecipado de ICMS. Alegação de descumprimento de condições para enquadramento no regime especial de apuração tributária de ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia é: (i) a permanência da empresa no regime especial de apuração tributária de ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF e, consequentemente (ii) a validade do auto de infração lavrado em razão de suposto descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado de ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime especial de apuração de ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF substitui o pagamento antecipado do imposto pela apuração mensal, sendo aplicável às empresas enquadradas formalmente e que atendam aos requisitos estabelecidos em ato normativo. 4. A empresa apelada estava devidamente enquadrada no regime especial à época do auto de infração, conforme reconhecido pelo Fisco e por decisão judicial transitada em julgado. 5. O enquadramento judicial impede a exigência de ICMS antecipado durante a vigência do regime especial, tornando o auto de infração insubsistente. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A empresa formalmente enquadrada no regime especial de apuração tributária previsto no art. 320-D do RICMS/DF está dispensada do pagamento antecipado de ICMS, sendo inadmissível a lavratura de auto de infração referente a este tributo durante a vigência do regime especial.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 46; Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 320, 320-D, e 320-E. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702204-04.2023.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 4/6/2023; TJDFT, APC 0707894-91.2022.8.07.0018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 19/8/2023; TJDFT, APC 0710674-04.2022.8.07.0018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 1/7/2023.